Tribunal: TJPA
Processo: 0004573-61.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004573-61.2012.8.14.0401

EMBARGANTE: ADILSON DE ARAUJO PENA

EMBARGADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. OMISSÃO NA ANÁLISE DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em declarar
extinta a punibilidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Adilson de Araújo Pena
, por intermédio de seu patrono supra referenciado, impugnando o r. Acórdão ID 10952620, proferido pela Colenda 1ª Câmara Criminal Isolada publicado no DJe de 08/09/2022, publicado com a seguinte Ementa:

1. APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO, CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO NA MODALIDADE TENTADA. INCABÍVEL.
Não há como reconhecer a tese de tentativa de furto eis que na hipótese o réu retirou os objetos das vítimas,
tendo a posse tranquila da
res furtiva
mesmo que por um breve espaço de tempo,
sendo capturado posteriormente, caracterizando assim a consumação do delito de furto. 2.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 298 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI. PROVIDO. Assiste razão ao apelante, pois o
s fatos narrados nos autos remetem à data de 19/03/2012, portanto, praticados em momento anterior à vigência da referida alteração legislativa no Código Penal (30/11/2012), razão pela qual, à luz do princípio da anterioridade da lei penal, mostra-se incabível a aplicação do artigo 298 do CP, havendo que se reconhecer a atipicidade da conduta atribuída ao réu e a absolvição do mesmo.
3.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - CRIME DO ART. 155, § 4º, II, DO CPB E ART. 10, DA LEI COMPLEMENTAR N° 105/2001. PROVIDO. Verifico que a conduta prevista no artigo 10 da LC 105/2001 (quebra de sigilo bancário) é absorvida pelo furto qualificado, eis que o objetivo do agente é a subtração, mediante artifício cibernético, dos valores depositados na conta dos correntistas das intuições, não havendo de se falar em práticas autônomas, pois o crime anterior constitui, meio para a perpetração do delito principal, esgotando-se com a consumação do furto qualificado.
D
elitos perpetrados no mesmo contexto, incidindo na hipótese o princípio da consunção, deve o artigo 10 da LC 105/2011 (crime meio) ser absorvido pelo crime capitulado artigo 155, § 4º, II do CP (crime-fim). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em suas razões recursais, o recorrente alega omissão no julgamento por deixar de analisar a respeito da preliminar de extinção da punibilidade apontada pela procuradoria de justiça, pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, a qual pede que seja analisada neste momento, por entender que o

crime me tela, para o referido embargante está prescrito, diante da pena aplicada ao mesma na sentença condenatória (ID 11065811).

O Ministério Publico ofereceu manifestação de lavra da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo no sentido de ratificar seu parecer anterior, para que seja extinta a punibilidade da embargante, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, IV do Código Penal (ID 11137471).

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração opostos e passo à análise do seu fundamento.

O embargante
Adilson de Araújo Pena
, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, eis que esta circunstância não teria sido verificada no acordão vergastado e como se trata de matéria de ordem pública pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

No que concerne ao crime previsto no artigo 155, §4º, Inciso II do Código Penal Brasileiro, conforme sentença condenatória (ID nº 9778902), o embargante foi condenado à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Quando a pena é superior a dois anos e não excede a quatro anos,
a prescrição se dá em 08 (oito) anos
, nos termos do inciso IV do art. 109 do Código Penal.

Para que ocorra a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa, deve a decisão ter transitado em julgado para a acusação sem apresentação de recurso, sendo o prazo prescricional regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

Assim, entre a data do recebimento da denúncia (13/11/2012) e a data da sentença condenatória (29/007/2021) transcorreram mais de 08 (oito) anos, sem que tenha ocorrido qualquer interrupção, restando, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, em sua forma
retroativa
.

Dessa forma, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática do crime em questão, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, §1º, e 119, todos do Código Penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou acolhimento aos embargos, para declarar extinta a punibilidade quanto ao crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II do Código Penal, imputado o embargante Adilson de Araújo, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, §1º e 119, todos do Código Penal.

É o voto.

Desª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/02/2023